Tribunal: TJBA
Processo: 8000217-78.2015.8.05.0158
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000217-78.2015.8.05.0158

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TEREZINHA BISPO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MATHEUS MONTEIRO QUEIROZ DA ROCHA

APELADO: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
WILSON BELCHIOR

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CELEBRADO COM PESSOA IDOSA E ANALFABETA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DE FORMALIZAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE NATUREZA ALIMENTAR. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA R$ 10.000,00. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se
de
Ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada com o objetivo de anular suposto contrato de empréstimo e obter a restituição de valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, bem como a condenação da instituição bancária ao pagamento de danos morais. A sentença, embora tenha reconhecido a nulidade do contrato por vício de forma, indeferiu o pedido de indenização por danos morais e a restituição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As principais questões em discussão são: (
i
) verificar a existência de falha na prestação do serviço e o consequente dever de indenizar por danos morais, em razão dos descontos indevidos em verba de natureza alimentar de pessoa idosa e analfabeta; (
ii
) analisar a aplicabilidade da restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos termos do Código de Defesa do Consumidor; e (
iii
) readequar os ônus da sucumbência em razão da reforma da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato apresentado pela instituição financeira está viciado por nulidade absoluta, pois descumpre os requisitos legais previstos nos artigos 104, III, e 166, IV, do Código Civil, além do artigo 595 do mesmo diploma, que exige, para contratos escritos celebrados por pessoa analfabeta, a assinatura a rogo por pessoa de confiança, acompanhada da subscrição de duas testemunhas. O documento juntado aos autos contém apenas a aposição de digital da consumidora, o que é insuficiente para validar o negócio jurídico.

4. A condição de analfabeta e idosa da parte autora a qualifica como
consumidora hipervulnerável
, o que impõe à instituição financeira um dever de cuidado redobrado. A ausência das formalidades legais essenciais torna o contrato nulo de pleno direito e, consequentemente, ilegítimos os descontos efetuados no benefício previdenciário da apelante.

5. A falha na prestação do serviço é evidente, configurada pela
negligência grave
da instituição bancária em não adotar as cautelas mínimas e obrigatórias para a formalização do contrato. Essa conduta gerou danos materiais e morais à autora, que teve sua verba alimentar, já reduzida, comprometida por débitos decorrentes de um pacto inválido.

6. O
dano moral
é caracterizado
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato da violação. O desconto indevido em benefício previdenciário, que possui natureza alimentar, privando uma pessoa idosa e de parcos recursos de parte de sua subsistência, atenta diretamente contra a sua dignidade e extrapola o mero aborrecimento. O valor indenizatório de R$ 5.000,00, pleiteado como parâmetro jurisprudencial e adequado para casos análogos, deve ser majorado para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, em observância aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e ao caráter punitivo-pedagógico da medida.

7. A repetição do indébito em dobro encontra fundamento no parágrafo único do art. 42 do CDC, sendo desnecessária a comprovação de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva, evidenciada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Teses de julgamento
:

1. O contrato de empréstimo celebrado com pessoa idosa e analfabeta, sem a observância dos requisitos formais previstos no artigo 595 do Código Civil (assinatura a rogo e subscrição por duas testemunhas), é nulo de pleno direito, configurando falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira.

2.
O desconto indevido em proventos de natureza alimentar de consumidor hipervulnerável (pessoa idosa e analfabeta) enseja reparação por danos morais in re ipsa, cujo valor deve ser fixado em patamar que, além de compensar o sofrimento da vítima, possua caráter punitivo-pedagógico para o ofensor.

3.
A cobrança de valores com base em contrato nulo por vício de forma essencial, decorrente da inobservância de norma legal clara pela instituição financeira, não configura engano justificável, impondo a devolução em dobro do indébito, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000217-78.2015.8.05.0158
, em que figuram como apelante TEREZINHA BISPO DE OLIVEIRA e como apelada AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR
.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça